Tribunal: TJMT
Processo: 0010837-62.2010.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010837-62.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MYRIAM CONCEICAO DE ASSIS E SILVA - CPF: 204.392.371-49 (APELANTE), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE CONVERSÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL POR INVALIDEZ INTEGRAL C/C PEDIDO DE TUTELA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AFASTA INCAPACIDADE AO LABOR – CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – DESNECESSÁRIO – LAUDO PERICIAL COMPROVA AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A PATOLOGIA E O ACIDENTE DE TRABALHO – NÃO COMPROVADO – REQUISITO NÃO PREENCHIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, cumprem analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: a) qualidade de segurado; b) Cumprimento do período de carência e c) incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez). 2. Ausente a comprovação de nexo de causalidade entre a enfermidade diagnosticada e as atividades laborais exercidas pela segurada, é inadmissível o deferimento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho. 3. Não há que se falar em cerceamento de defesa, se o laudo pericial elaborado em juízo, colaborou com indeferimento da benesse pela autarquia federal, não caracterizando assim qualquer dano moral ou material sofrido pela apelante. 4. Recurso Desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MYRIAM CONCEIÇÃO DE ASSIS E SILVA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária de Conversão de Benefício de Aposentadoria Proporcional por Invalidez Integral identificada pela numeração única: 0010837-62.2010.8.11.0041, movida em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO,
o qual foi julgado improcedente os pedidos constantes na exordial, extinguindo o feito com resolução de mérito (ID: 13593458).

Inconformada, a parte Apelante sustenta preliminarmente em suas Razões (ID: 13593459, 13589968 e 13591987), quanto a nulidade por cerceamento de defesa, e, no mérito, alega que se olvidou o Juízo
“a quo”
de analisar quanto a sua argumentação de doença grave e incurável/irreversível, a qual aduz ser incontroversa.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento, almejando a r. sentença proferida pelo Juízo de Primeira Instância.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (ID: 13590984), requerendo o desprovimento do presente Apelo.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do Novo Código de Processo Civil/2015.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MYRIAM CONCEIÇÃO DE ASSIS E SILVA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária de Conversão de Benefício de Aposentadoria Proporcional por Invalidez Integral identificada pela numeração única: 0010837-62.2010.8.11.0041, movida em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO,
o qual foi julgado improcedente os pedidos constantes na exordial, extinguindo o feito com resolução de mérito (ID: 13593458).

Encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Busca a Apelante a reforma da sentença, sustentado a nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa quanto à produção de provas, alega que o Juízo de Origem falhou na prestação judicial, ao julgar o processo sem audiência de instrução, que seria fundamental para comprovar o dano moral e material, ocasionado pelo corte indevido do auxílio-doença.

Aduz que autora, ora Apelante, faz jus ao recebimento de aposentadoria por invalidez, devido a sua idade avançada e diversas patologias, é portadora de incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer atividade laborativa, impossível realoca-la em outra atividade laboral.

Pois bem.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se houve cerceamento de defesa em razão de julgar o processo sem audiência de instrução, bem como, se o Apelante possui os requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário.

Sabe-se que, para a concessão do benefício auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: a)
qualidade de segurado
; b)
cumprimento do período de carência
e c)
incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez)
.

Com efeito, o artigo 59 da Lei no 8.213/91 estabelece que:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.“

De outro lado, conforme se extrai do artigo 42, da Lei no 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência, senão vejamos:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.“

O supracitado dispositivo legal estabelece, ainda, em seu parágrafo primeiro, que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial,
in verbis
:

“§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.“

Conclui-se, portanto, que para a concessão da Aposentadoria por Invalidez, necessária a condição de invalidade permanente do segurado para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta a subsistência, devendo ser verificada através de exame médico pericial.

No presente caso, longe de ignorar a angústia pela qual vem passando a Apelante, fato é que razão não lhe assiste, haja vista, como bem pontuado na sentença,
“(...) em que pese a constatação da sua invalidez permanente, vale dizer que os proventos integrais não decorrem de acidente um serviço, uma vez que a Requerente não demonstrou que suas enfermidades se deram em razão das atividades laborais. (...)”
.

Ora, foi realizada perícia médica, que concluiu que a patologia não decorre de acidente de trabalho.

Como é cediço, considera-se acidente de trabalho aquele que ocorre pelo exercício do trabalho ou de empregador doméstico, nos termos do art. 19 da Lei 8.213/91, vejamos:

“Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.”

Extrai-se do laudo pericial judicial (fls. 396) que a parte requerente possui enfermidade degenerativa, mas que não decorre de acidente de trabalho.

Não se pode olvidar que o laudo pericial é conclusivo em atestar que a patologia da autora não decorre do acidente de trabalho, não existindo nos autos outros elementos com capacidade para infirmar essa conclusão.

Da mesma maneira, não há que se falar em cerceamento de defesa devido o julgamento sem audiência de instrução, alegando que imprescindível para comprar o comprovar o dano moral e material, ocasionado pelo corte indevido do auxílio-doença.

Ora, se o laudo já concluiu que a parte Autora/Apelante apresenta capacidade laboral e não possui limitação para a vida independente, portanto não fazendo jus ao benefício requerido, torna-se desnecessário a audiência de instrução, tendo vista que, o laudo pericial colaborou com indeferimento da
benesse
pela autarquia, não caracterizando assim qualquer dano moral ou material sofrido pela apelante.

Ademais, não há nos autos quaisquer elementos que apontem que a incapacidade decorreu de acidente laboral, em razão de que não foi apresentado o CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) ou outra prova, ônus que incumbia ao autor, por se tratar de fato constitutivo de direito, nos termos do art. 373,I, do CPC.

Partindo dessas premissas, não comprovada o nexo de causalidade entre a incapacidade e o acidente de trabalho, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Neste sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA - PATOLOGIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - NÃO COMPROVADA – MÉRITO JULGADO COM BASE NO PEDIDO DA AUTORA DE MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. Não comprovado que a doença que acomete a apelante é decorrente de acidente de trabalho, incabível a concessão do benefício. Não há que falar em reforma da sentença, quando Magistrado a quo agiu com acerto ao julgar a ação improcedente, uma vez que o mérito foi julgado com base no pedido da autora, que se funde em matéria de competência da Justiça Estadual. Sendo assim, não compete ao Poder Judiciário declinar a competência e sim, a parte intentar nova ação na Justiça Federal. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (TJ-MT - AC: 00096120220138110041 MT , Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/12/2019)”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAÇÃO DO LAUDO PERICIAL - CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADA – DIREITO NÃO RECONHECIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “Ausente a comprovação de nexo de causalidade entre a enfermidade diagnosticada e as atividades laborais exercidas pelo segurado, é inadmissível o deferimento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho. Sentença retificada. Recurso prejudicado”. (N.U 0003913-17.2013.8.11.0013 , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/04/2019, Publicado no DJE 20/05/2019) 2. Não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que a apelação devolve toda a matéria discutida, enquanto o autor não apresenta qualquer elemento que enseje a impugnação do laudo pericial e alteração da sentença, que concluiu pela ausência de nexo de causalidade entre a enfermidade com o suposto acidente de trabalho. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT - AC: 0006511-54.2013.811.0041 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 06/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/05/2020)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: a) qualidade de segurado; b) Cumprimento do período de carência e c) incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez). Considerando a perda da qualidade de segurado do Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, não há falar em concessão do benefício previdenciário. (TJ-MT 00137532220138110055 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 15/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/02/2021)”

Desse modo, agiu em acerto o magistrado de origem, que julgou improcedente o pleito inicial, por ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da benesse.

Por fim, cumpre ressaltar que a improcedência dos pedidos não obsta que o Apelante demandar com nova causa de pedir e novo pedido (não relacionado a acidente de trabalho) no Juízo Competente.

Com essas considerações, nenhum reparo há ser feito na sentença apelada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença inalterada. Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantida a suspensão de sua execução, por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023